Tribunal: TJBA
Processo: 8047648-82.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8047648-82.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: GEOVANE SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:
FERNANDA DANTAS DE SOUZA

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO.
DECISÃO MANTIDA.
R
ECURSO NÃO PROVIDO.

1. Existindo nos autos elementos que indicam que o ora agravante possui capacidade financeira para arcar com os encargos do processo, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pleito de concessão da benesse.

2. O agravante, ao se manifestar sobre a determinação judicial para comprovar a alegada incapacidade financeira, apresentou Declaração de Imposto de Renda, referente ao exercício 2024 (ano-calendário 2023), contracheques relativos aos meses de maio a julho de 2024 e extratos bancários (ids. 67223282).

3. Contudo, a partir da análise da Declaração de Imposto de Renda e do contracheque, verifica-se que o rendimento bruto mensal do Impetrante é de aproximadamente R$ 10.220,91 (dez mil e duzentos e vinte reais e noventa e um centavos), enquanto o valor das custas e despesas iniciais do mandado de segurança gira em torno de R$ 800,00 (oitocentos reais).

4. É certo que o rendimento bruto do Autor sofre deduções legais que acarretam sua redução. Os descontos resultantes de compromissos financeiros livremente assumidos, todavia – embora certamente acobertadas por amplas justificativas – resultam de gestão financeira própria e não podem ser imputados ao Estado. Não há, pois, elementos que, por esse ângulo, autorizem o acolhimento da pretensão recursal.

5. Dessa forma, considerando que é obrigação do Magistrado atuar para impedir abusos que, ao fim e ao cabo, depõem contra tão importante direito social, diante do quadro fático delineado nos autos, tem-se como razoável a decisão monocrática que indeferiu o pedido assistencial, de modo que o valor a ser recolhido não influirá sobremaneira a capacidade do recorrente.

6
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Mandado de Segurança nº
8047648-82.2024.8.05.0000
,

em que é agravante
GEOVANE SANTOS SANTANA

e agravado o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator,
NEG
AR PROVIMENTO
AO AGRAVO
.

Sala das Sessões,.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA